Tribunal: TJSP
Processo: 1006560-07.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
r em caso de questionamento pelo usuário. Prova de todo modo produzida em termos suficientes pela ré, a partir de perícia indireta, com análise da variação do consumo no período anterior e posterior à lavratura do TOI e levantamento de carga na unidade consumidora, com o registro de expressivo degrau. Irregularidade que se tem por demonstrada. Cobrança suplementar retroativa exigível. Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1006560-07.2014.8.26.0565; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Demanda declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo usuário. Revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a ocorrência de fraude, demandando demonstração

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Demanda declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo usuário. Revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a ocorrência de fraude, demandando demonstração complementar em caso de questionamento pelo usuário. Prova de todo modo produzida em termos suficientes pela ré, a partir de perícia indireta, com análise da variação do consumo no período anterior e posterior à lavratura do TOI e levantamento de carga na unidade consumidora, com o registro de expressivo degrau. Irregularidade que se tem por demonstrada. Cobrança suplementar retroativa exigível. Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor desprovida.